Tribunal: TJDFT
Processo: 0713684-08.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0713684-08.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCOS ALBERTO LIMA DA SILVA AGRAVADO: ANTARES ENGENHARIA LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo MARCOS ALBERTO LIMA DA SILVA, contra decisão nos autos do cumprimento provisório de sentença no 0718066-91.2023.8.07.0007, em que contende com ANTARES ENGENHARIA LTDA, SEVERO BENICIO DOS SANTOS. A decisão agravada foi proferida nos seguintes termos (ID 228480810): “Revogo a nomeação da Perita de id. 213489820. Para tanto, nomeio em substituição, como administrador judicial, o profissional contábil Roberto do Vale Barros, com endereço conhecido da serventia, para que faça a avaliação das cotas sociais/ações pertencentes à executada ANTARES ENGENHARIA LTDA na empresa ALTO MANGUEIRAL CONSTRUÇÕES SPE LTDA. Intime-se o perito para apresentar sua proposta de honorários no prazo de 15 (quinze) dias úteis. Após, intime-se a parte autora para se manifestar acerca da proposta e, no caso de concordância, realizar o pagamento, no prazo de 15 (quinze) dias. Fixo o prazo de 15 (quinze) dias para entrega do laudo. Em suas razões, pugna o agravante alega que a determinação de que o pagamento da perícia recaia sobre o exequente, parte vencedora e credora, viola o art. 82, § 3o, do CPC, além de distorcer o devido processo legal executivo. Afirma que o advogado exequente está dispensado de antecipar custas processuais, cabendo ao réu ou executado suportá-las ao final, desde que tenha dado causa ao processo, o que é inquestionável. Aduz que o executado, ao não cumprir a obrigação voluntariamente, nem indicar bens à penhora, forçou a movimentação processual e a necessidade de atos executivos como a realização de perícia contábil. A perícia, portanto, não atende a um interesse do credor, mas sim à necessidade de superação da resistência do devedor. Assevera estar-se diante de clara aplicação do princípio da causalidade (art. 798, II, “b”, do CPC): quem dá causa à movimentação processual deve arcar com os custos decorrentes. Assim, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso, para suspender não apenas os efeitos da decisão agravada no que tange à exigência de adiantamento dos honorários periciais, mas também o regular prosseguimento do cumprimento de sentença, até o julgamento definitivo deste recurso, assegurando-se a preservação da ordem processual e a utilidade da tutela jurisdicional. No mérito, requer o conhecimento e oprovimento do presente agravo, para reformar a decisão recorrida e reconhecer a responsabilidade do executado pelo custeio da perícia. É o relatório. O recurso está apto a ser admitido. O preparo foi devidamente recolhido (ID 70627266). Ademais, os autos de origem são eletrônicos, o que dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, do CPC). Segundo os artigos 995, parágrafo único, e 1.019 do CPC, o Relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. O feito de origem se refere à cumprimento de sentença manejado por MARCOS ALBERTO LIMA DA SILVA, em face de ANTARES ENGENHARIA LTDA, SEVERO BENICIO DOS SANTOS, referente à honorários advocatícios sucumbenciais, em que se busca a satisfação de crédito no valor de R$ 87.025,76 (ID 170623037). Na fase de cumprimento de sentença incumbe ao executado o pagamento dos honorários periciais, porquanto já determinada a responsabilidade da parte vencida no tocante à obrigação fixada no título executivo judicial, a quem compete, inclusive, comprovar o cumprimento da obrigação contida dispositivo sentencial. Nesse sentido, os seguintes julgados deste Tribunal de Justiça: "AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS PERICIAIS. RESPONSABILIDADE PELO PAGAMENTO. DEVEDOR. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA. 1. No presente caso discute-se a responsabilidade pelo pagamento dos honorários periciais na fase de cumprimento de sentença. 2. Consoante entende a jurisprudência pátria compete ao devedor, na fase de cumprimento de sentença, a antecipação dos honorários periciais, visto que a responsabilidade pelo pagamento deve ser imputada a quem deu causa ao procedimento. Precedentes. 3. Agravo de Instrumento conhecido e provido. Decisão reformada." (Acórdão 1193420, 07021593920198070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 7/8/2019, publicado no DJE: 21/8/2019.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PERÍCIA. DESIGNAÇÃO DE OFÍCIO. RATEIO. HONORÁRIOS PERICIAIS. IMPOSSIBILIDADE. ÔNUS. EXECUTADO. PARTE VENCIDA. AÇÃO DE CONHECIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. 1. Determinada perícia de ofício pelo Juiz, a fim de aferir e assegurar a adequada execução de obrigação de fazer fixada no título executivo judicial, na fase de Cumprimento de Sentença, incumbe ao executado o pagamento dos honorários periciais, porquanto já determinada a responsabilidade da parte vencida quanto aos ônus sucumbenciais na Ação de Conhecimento. 2. Agravo de Instrumento conhecido e provido. Agravo Interno Prejudicado”. (0739717-11.2020.8.07.0000, Relator(a): Eustáquio De Castro, 8a Turma Cível, DJe: 25/05/2021.) Defiro o pedido de efeito suspensivo para suspender os efeitos da decisão agravada até o julgamento do mérito do presente recurso. Comunique-se ao Juízo de origem, sem necessidade de informações. Intime-se a agravada, nos termos do art. 1.019, II, CPC. Após, retorne o feito concluso. Publique-se; intimem-se. BRASÍLIA, DF, 8 de abril de 2025 14:52:38. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador